Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012408-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução dos honorários advocatícios, pois, a autoria da referida norma legal é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário, tendo em vista que vem reconhecendo amplamente a aludida constitucionalidade, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., ao analisar o pedido de isenção das custas processuais, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, determinando a intimação do exequente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando a alegada hipossuficiência financeira.

Inconformado, o agravante sustenta que a isenção do recolhimento das custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios está descrita no art. 4º, da Lei. 11.077/2020, de iniciativa do próprio Poder Judiciário, sendo a sua constitucionalidade reconhecida por este Tribunal, ante o caráter alimentar da verba honorária.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 94836967).

As informações foram prestadas (id. 95080487), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id.

98159470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior requereu cumprimento de sentença em desfavor da
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.,
visando o recebimento de verba honorária advocatícia sucumbencial remanescente no montante de R$ 2.855.043,08 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e oito centavos), oriundo de sua atuação nos autos do Processo n. 0001021.76.1998.8.11.0041 (cód. 120107), tendo requerido a isenção das custas processuais, com fulcro no art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Contudo, ao analisar o pedido de isenção das custas processuais, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve vício de iniciativa, pois, o Projeto de Lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça ao Poder Legislativo não contemplava a norma legal em comento, mormente pelo fato de que
“não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence”
, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, determinando a intimação do exequente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando a alegada hipossuficiência financeira (id. 94188975).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a isenção do recolhimento das custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios está descrita no art. 4º, da Lei. 11.077/2020, de iniciativa do próprio Poder Judiciário, sendo a sua constitucionalidade reconhecida amplamente por este Tribunal, ante o caráter alimentar da verba honorária.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que
“A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro”
(REsp n. 1234025/MT, 2ª Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, j. 04.06.2013).

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se o art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, de autoria do Tribunal de Justiça, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que dispõe sobre a fixação do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, padece de vício de inconstitucionalidade.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

“Art. 4º
Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001
, com a seguinte redação:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”
(negritei)

À vista disso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade no caso, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade na norma em comento, pois, a autoria da Lei n. 11.077/2020 é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário.

Digo isso, porque a constitucionalidade da aludida norma legal vem sendo amplamente reconhecida por este Tribunal, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF, senão vejamos,
verbis
:

“honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Na verdade, alguns magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso têm indeferido a isenção das custas processuais nos casos em que advogados buscam a satisfação de verba honorária sucumbencial, consoante visto na espécie, entretanto, com a devida vênia, tais decisões vêm sendo sistematicamente reformadas por este Sodalício, demonstrando, repiso, o reconhecimento amplo da norma legal alhures, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
.”
(RAI n. 1015853- 54.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO
.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V
.”
(RAI n. 1022872-14.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.03.2021 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL QUE GARANTE ISENÇÃO DAS CUSTAS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei Estadual de º 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”
(RAI n. 1002668-12.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.04.2021 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, a i. Relatora do RAI n. 1010592-74.2021.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, pertencente a 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de forma monocrática, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC e súmula 568 do STJ, deu provimento ao referido recurso (id. 101446487) para reformar a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais no cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, na qual o MM. Juiz também entendeu pela inconstitucionalidade do art. 4 da Lei 11.077/2020 (id.

101446486).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, mormente pelo fato de ter reconhecido na própria decisão agravada, diga-se de passagem,
“que o STF reconheceu a natureza tributária das custas e emolumentos, classificando-os como taxa (ADI 1.624/MG). E, por se tratar de matéria tributária, não haveria iniciativa privativa do Poder Judiciário, mas sim, concorrente, sendo possível a disciplina pela lei estadual”
, e que a Constituição Estadual delega ao Poder Legislativo a elaboração da legislação tributária (id. 94188975)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, via de consequência, a ordem de recolhimento das custas processuais do cumprimento de sentença requerido pelo exequente, ora agravante, em que pretende receber verba honorária advocatícia, ante a isenção prevista na aludida norma legal.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021